Tribunal: TJDFT
Processo: 0731337-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE OU PRÉ-ESCOLAR. IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA EFETIVAMENTE APLICADAS. NECESSIDADE CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, cujo dispositivo condenou o Distrito Federal a restituir os valores efetivamente cobrados a título de Imposto de Renda de Pessoa Física sobre o auxílio pré-escolar e o auxílio-creche.
2. Diante da discordância recíproca das partes em relação aos cálculos unilateralmente apresentados e diante da necessidade de atuação de profissionais dotados de conhecimento técnico específico, recomendável o envio dos autos à Contadoria Judicial para dirimir a (in)existência do alegado excesso de execução por parte do executado. Precedentes.
3. Recurso parcialmente provido.